Tribunal: STF
Processo: MS 20264
Classe: MS
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-02-11
Data de publicação: 1981-02-11

Ementa:
LEI RELATIVA A ANISTIA.
NÃO TEM DIREITO O FUNCIONÁRIO PUNIDO POR ATO INSTITUCIONAL OU
COMPLEMENTAR AO RETORNO A DISPONIBILIDADE, MAS AO SERVIÇO ATIVO.
O RETORNO OU REVERSAO DEPENDE DA EXISTÊNCIA DE VAGA NO CARGO
OCUPADO, ANTES DO ATO DE PUNIÇÃO, BEM COMO SER DO INTERESSE DA
ADMINISTRAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.